Tribunal: TJDFT
Processo: 0723509-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DO RECURSO CLARAS E ADEQUADAS PARA FAZER FACE À SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar à parte autora o valor R$ 496,24 a título indenização por danos emergentes (juros de obra). Em seu recurso a parte recorrente assevera, em apertada síntese, que não incidiu em mora, entregando o imóvel adquirido logo após o repasse do financiamento, de modo que entende ser incabível o pedido de ressarcimento dos valores pagos a título de juros de obra.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 21336000/21336001). Contrarrazões apresentadas (ID 21336008).

III. As razões recursais apresentam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, no ponto específico que pretende ver modificado, qual seja, o ressarcimento de juros de obra. Assim, não prospera a preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

IV. As partes litigantes firmaram, em 27/03/2014, contrato de promessa de compra e venda de imóvel pronto cuja entrega dependia da quitação do saldo devedor a ser financiamento em programa habitacional (ID 2133553 e 2133554). O financiamento foi ajustado em 16/06/2014 tendo o repasse/quitação ocorrido em 26/06/2014 (ID 21335988), com posterior entrega das chaves em 02/07/2014 (ID 2133558)

V. Não obstante tenha recebido as chaves do empreendimento, a parte recorrida continuou a pagar juros de obra ao banco financiador em razão da mora da construtora em comunicá-lo da averbação do habite-se, expedido, tão-somente, em 11/12/2014 (fato não impugnado pela parte recorrida). A cobrança dos juros de obra findou-se, em 10/09/2014, tendo a parte recorrida desembolsado, até então, a quantia de R$496,24 (ID 21335961)

VI. Os juros de obra incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção do edifício, são devidos por período anterior à expedição do habite-se e suportados pelo promitente comprador. Ainda que se trate de valores revertidos em prol do agente financeiro, demonstrado que a conduta da parte recorrente ensejou o pagamento pela parte recorrida de valores a título de juros de obra por tempo superior ao devido, cabe à construtora reparar os prejuízos causados exclusivamente por sua mora contratual. Trata-se, portanto, de dano material que deve ser ressarcido pela parte recorrente, uma vez que se trata de relação de consumo e sua responsabilidade civil é objetiva, não tendo comprovado qualquer excludente de responsabilidade (CDC, art. 14). Precedente: Acórdão n.951080, 07018111720168070003, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/06/2016, publicado no DJE: 07/07/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.

VII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.